Tribunal: TJDFT
Processo: 0001487-28.2013.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos. INTIME-SE: I) os apelantes/réus PAULO ORACIO DE LIRA, LUIS MARIO CORDEIRO SILVA, KATIA PATRICIA RODRIGUES MACHADO e JOSE TADEU MIRON DA RIBEIRA a, nos termos do artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, demonstrarem o seu recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento de seus recursos por deserção; e II) o apelante/réu SERGIO HENRIQUE DANTAS MAGALHAES a, nos termos do artigo 76, caput e § 2°, I, também sob pena de não conhecimento de seu recurso, regularizar sua representação processual, fazendo juntar aos autos cópia de procuração ou substabelecimento em nome do advogado subscritor de seu recurso de apelação. Prazo comum de 10 (dez) dias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora